Tribunal: TJSP
Processo: 1013664-83.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Apelações. Ação Anulatória de débito fiscal. ISS objeto de cinco autos de infração. Alegação de que a atualização monetária e os juros de mora foram calculados em montante superior a taxa SELIC e de que a exigência concomitante das multas de mora e de ofício viola os princípios do não confisco e da vedação ao bis in idem. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de recálculo da

Ementa:
Apelações. Ação Anulatória de débito fiscal. ISS objeto de cinco autos de infração. Alegação de que a atualização monetária e os juros de mora foram calculados em montante superior a taxa SELIC e de que a exigência concomitante das multas de mora e de ofício viola os princípios do não confisco e da vedação ao bis in idem. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de recálculo da correção e da taxa de juros, rejeitando as teses de abusividade ou de ocorrência de confisco, no tocante à multa.

Recurso da Autora. Multa. Distinção entre multa multa punitiva (art. 81, III, "a", da Lei no 3750/71 - Código Tributário Municipal) e a multa moratória pela falta de pagamento da obrigação no seu vencimento (art. 216 da Lei no 3750/71 - Código Tributário Municipal). Penalidades que são proporcionais ao descumprimento de lei municipal e à capacidade econômica do infrator. Inexistência de ofensa aos princípios da capacidade contributiva, vedação ao confisco ou isonomia.

Recurso do Município de Santos. Juros e Correção. Correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 1% a.m. previstos em legislação municipal (Lei no 3750/71 - Código Tributário Municipal). Regularidade. Inteligência da tese firmada no ARE 1.216.078 e nos quartos embargos de declaração no RE 870947.
Sentença reformada nesse aspecto.

Recurso da Autora não provido.

Recurso do Município provido.